Tribunal: TJPA
Processo: 0000041-94.2019.8.14.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000041-94.2019.8.14.0014

APELANTE: ALAN HENRIQUE DE OLIVEIRA MONTEIRO

ADVOGADO DATIVO: SEBASTIAO LOPES BORGES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

Acórdão Nº

PROCESSO Nº
0000041-94.2019.8.14.0014

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma de Direito Penal

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: Vara Única de Capitão Poço

APELANTE:
ALAN HENRIQUE DE OLIVEIRA MONTEIRO

(Adv.

Sebastiao Lopes Borges – OAB/PA nº 16.938)

APELADO: A Justiça Pública

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Maria Célia Filocreão Gonçalves

RELATORA: Desa. Vania Fortes Bitar

APELAÇÃO PENAL – crime de
roubo majorado pelo concurso de agentes – art. 157, §2º, II,
do Código Penal Brasileiro –
1)
PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE – NÃO CONHECIMENTO – inadequação da via eleita – pretensão que deve ser levada a apreciação da Seção de Direito Penal por meio de
habeas corpus –
2
) NULIDADE DO
RECONHECIMENTO DO RÉU PELA VÍTIMA EM RAZÃO DA INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DO ART. 226 DO CPP, COM CONSEQUENTE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA

– IMPROVIMENTO – ainda que não tenha sido observado o procedimento art. 226 do CPP no reconhecimento fotográfico do réu pela vítima na fase investigativa, patente que a autoria delitiva é comprovada pelos demais elementos probatórios carreados aos autos, especialmente a prisão do réu em flagrante em posse da motocicleta utilizada durante os delitos, bem

o depoimento em juízo das vítimas e policiais responsáveis pela prisão apontando o réu como um dos autores do crime, confirmados por sua confissão em juízo, impondo-se a manutenção da condenação –
3)
DECOTE DA MAJORANTE DE USO DE ARMA DE FOGO – IMPROVIMENTO – pleito que se revela inócuo, pois tal majorante não foi reconhecida na sentença recorrida – 4) DE OFÍCIO, reduzida para 1/6 (um sexto) a fração de aumento de pena pela continuidade delitiva em decorrência do número de infrações praticadas -
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, IMPROVIDO, PORÉM, DE OFICIO, REDUZIDA A FRAÇÃO DE AUMENTO DE PENA EM DECORRÊNCIA DA CONTINUIDADE DELITIVA

E REDIMENSIONADA A SANÇÃO PARA 07 (SETE) ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E 70 (SETENTA) DIAS-MULTA
–

DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer parcialmente o recurso e, nesta parte, negar-lhe provimento porém, de oficio, reduzir a fração de aumento de pena em decorrência da continuidade delitiva e redimensionar a sanção para 07 (sete) anos de reclusão em regime inicial semiaberto e 70 (setenta) dias-multa
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ALAN HENRIQUE DE OLIVEIRA MONTEIRO
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única de Capitão Poço que o condenou pela prática de dois delitos de
roubo majorado pelo concurso de agentes, em continuidade delitiva, previsto no art. 157, §2º, II c/c art.71, ambos
do Código Penal Brasileiro
, cominando a pena de
09 (nove) anos de reclusão em regime inicial fechado e 90 (noventa) dias-multa
, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito.

Em suas razões recursais, o apelante

pleiteou, preliminarmente, pelo direito de recorrer em liberdade. No mérito, pugnou pela declaração de nulidade do reconhecimento do réu pela vítima na fase investigativa em razão da inobservância do procedimento previsto no art. 226 do CPP, com consequente absolvição por insuficiência de provas de autoria. Pugnou ainda pelo decote da majorante do uso de arma de fogo
.

Nas contrarrazões ao recurso, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi acompanhado,
nesta Superior Instância, pela Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual,
ressaltando-se à parte interessada na realização de sustentação oral, que ela pode fazê-la nos moldes do que disciplina a Resolução do TJE/Pa nº. 22, de 30.11.2022, que complementou a Resolução nº. 21, de 05.12.2018, e art. 140-A do RITJE/PA, não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do aludido dispositivo.

VOTO

Em suas razões recursais,
ALAN HENRIQUE DE OLIVEIRA MONTEIRO
pleiteou preliminarmente, pelo direito de recorrer em liberdade, o
que não merece ser conhecido em razão da inadequação da via eleita
pelo apelante, na medida em que deveria ter sido trazido ao exame desta instância superior por meio de
habeas corpus
.

Entretanto, em que pese o equívoco procedimental do apelante, constato ser necessário, consoante disposto no art. 654, §2º, do CPP, apurar se, no caso em exame, se verifica a ocorrência de flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão de ofício da ordem de habeas corpus, acerca do que adianto que não observo na hipótese.

Consoante consta na sentença guerreada, o juízo
a quo
negou ao ora apelante a possibilidade de aguardar em liberdade o julgamento de eventual recurso, por entender presentes os fundamentos que justificaram sua prisão cautelar no curso da instrução, sobretudo a necessidade de garantir a ordem pública ante a periculosidade do agente e risco de reiteração delitiva, revelando, portanto, haver motivação idônea para a medida prisional, o que afasta a hipótese de flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício, ainda que em via inadequada para apreciação da matéria.

Pelo exposto,
não sendo a via eleita meio apropriado para discutir a matéria ventilada, bem como inexistindo vício passível de correção de ofício, não conheço o pleito.

Outrossim, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Acerca da imputação em desfavor do apelante ALAN HENRIQUE DE OLIVEIRA MONTEIRO, narra a denúncia que, no dia 09/01/2019, por volta de 17:00 horas, os delitos aconteceram na cidade de Capitão Poço, na travessa Tatajuba (mercadinho Ki-barato) e logo após na localidade Grota Seca, zona rural desse município.

Consta da peça informativa que, dois indivíduos, um deles identificado como ALAN HENRIQUE DE OLIVEIRA MONTEIRO, em uma moto modelo Honda CG Titan, cor vermelha, placa QDB 7421, chassi 02k1650fr009109, pararam próximo ao mercadinho ‘Ki-Barato’, e o indivíduo identificado como ‘NEGUINHO’, desceu para praticar o assalto no estabelecimento. Enquanto isso, ALAN aguardava do lado de fora dando o apoio e observando a movimentação.

Prossegue a exordial que, durante o trajeto da fuga, os dois decidiram praticar outro delito, desta vez na Grota Seca, eles investiram contra o senhor Antônio Carlos Xavier dos Reis, tomado sua motocicleta Honda CG 160 fan, branca, chassi 9c2kc2200jr174485, tendo a vítima citado a presença de arma de fogo e reconhecido ALAN HENRIQUE na delegacia, após o mesmo ter sido capturado pela polícia.

Após a instrução, o réu
ALAN HENRIQUE DE OLIVEIRA MONTEIRO
foi condenado pela prática de dois delitos de
roubo majorado pelo concurso de agentes, em continuidade delitiva, previsto no art. 157, §2º, II c/c art.71, ambos
do Código Penal Brasileiro
, recebendo a pena de
09 (nove) anos de reclusão em regime inicial fechado e 90 (noventa) dias-multa
, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito

Em suas razões recursais, pleiteou pela
declaração de nulidade do reconhecimento do réu pela vítima
na fase investigativa em razão da inobservância do procedimento previsto no art. 226 do CPP, com consequente
absolvição por insuficiência de provas
de autoria, no que
não lhe assiste razão
, senão vejamos:

De fato, compulsando os autos, constata-se que não foi lavrado na fase investigativa o auto de reconhecimento de pessoa, com estrita observância das disposições do art. 226 do CPP, sendo o referido reconhecimento apenas referido no bojo das declarações prestadas.

Contudo, ainda que inegável a ausência do referido documento na forma prevista no art. 226 do CPP, constata-se
os demais elementos de prova indicativos da autoria delitiva subsistem de maneira autônoma e dão suporte suficiente ao édito condenatório
, especialmente
a prisão do réu em flagrante em posse da motocicleta utilizada durante os delitos, bem

o depoimento em juízo das vítimas ANTÔNIO JOELSON PEREIRA SIMÃO (funcionário do mercadinho Ki-barato) e ANTÔNIO CARLOS XAVIER DOS REIS (vítima do segundo delito) e das testemunhas FRANCISCO MONTEIRO SILVA, MARCELO FREITAS BARROS e JOSÉ ADOMAR SOUZA FARIAS, policiais responsáveis pela prisão, apontando o réu como um dos autores do crime, confirmados por sua
confissão em juízo
, impondo-se a manutenção da condenação.

Portanto, o que se constata é que, ainda que ausente auto de reconhecimento de pessoa na forma do art. 226 do CPP, os demais elementos de prova de autoria subsistem de forma autônoma e garantem a certeza necessária à prolação do édito condenatório, não havendo motivação para deferimento do pleito absolutório sob tal fundamento.

Subsidiariamente, pugnou a Defesa pelo
decote da majorante do uso de arma de fogo
, o que
não merece provimento
, por revelar-se pleito completamente inócuo, uma vez que
inexistente reconhecimento da referida majorante na sentença recorrida
.

Por fim, revendo os demais aspectos da dosimetria da sanção, acerca dos quais o apelante não apresentou qualquer irresignação, constata-se que
merece reforma, de ofício, a fração de 1/2 (um meio) aplicada pelo juízo de piso em decorrência do reconhecimento da continuidade delitiva
, pois, tratando-se de prática de
duas infrações
, a jurisprudência pátria recomenda a aplicação da
fração de 1/6 (um sexto)
.

Nesse sentido:

STJ:
PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO PROPORCIONALIDADE.
CONTINUIDADE DELITIVA. PERCENTUAL DE AUMENTO. CRITÉRIO. NÚMERO DE INFRAÇÕES.
ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Inexiste maltrato ao princípio da colegialidade, pois, consoante disposições do Código de Processo Civil e do Regimento Interno desta Corte, o relator deve fazer um estudo prévio da viabilidade do recurso especial, além de analisar se a tese encontra plausibilidade jurídica, uma vez que a parte possui mecanismos processuais de submeter a controvérsia ao colegiado por meio do competente agravo regimental. Ademais, o julgamento colegiado do recurso pelo órgão competente supera eventual mácula da decisão monocrática do relator. 2. O Tribunal a quo, ao manter a condenação do acusado pelo crime do art. 1º, inciso II, da Lei n. 8.137/1990, concluiu que o conjunto probatório não deixa dúvidas acerca da materialidade e autoria do delito. Ora, rever tal conclusão, como requer a parte recorrente, no sentido da existência de indícios da autoria para a condenação do acusado, demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória, o que é inviável em sede de recurso especial, por força da incidência da Súmula n. 7/STJ. 3. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. No presente caso, conforme se observa, na primeira fase da dosimetria, foi aplicado o acréscimo à pena-base de 3 meses para o crime do art. 1º, inciso II, da Lei n. 8.137/1990, pelos maus antecedentes (1 condenação transitada em julgado), mostrando-se proporcional, até porque ficou menor que a majoração usual estabelecida em 1/6. 4.
Quanto ao aumento pela continuidade delitiva, este Tribunal Superior entende que a exasperação da pena é determinada pelo número de infrações penais cometidas, aplicando-se a fração de 1/6 pela prática de 2 infrações
; 1/5 para 3 infrações, 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações. Na espécie, tendo sido o delito praticado por 16 vezes, resulta adequada a fração de 2/3 para a causa de aumento da continuidade delitiva. 5. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1449050 DF 2019/0039769-1, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 23/04/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2019)

Portanto necessário,
de ofício, reduzir para 1/6 (um sexto) a fração de aumento de pena
aplicada pelo juízo sentenciante pelo reconhecimento da continuidade delitiva,
redimensionando
a pena final para
07 (sete) anos de reclusão em regime inicial semiaberto, à luz do art. 33, §2º, b, do CP, e 70 (setenta) dias-multa
, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do crime

Ante o exposto,
conheço parcialmente o recurso e, nesta parte, nego-lhe provimento, porém, de ofício, reduzo a fração de aumento de pena em decorrência da continuidade delitiva e redimensiono a sanção para 07 (sete) anos de reclusão em regime inicial semiaberto e 70 (setenta) dias-multa,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Belém, 28/11/2023